Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA NÃO EFETIVADA. OPERADORA DE CÂMBIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE.
1. O juiz poderá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado.
2. A relação de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura quando firmado o negócio jurídico entre pessoa física e pessoa jurídica é tipicamente de consumo, razão pela qual são lhe aplicáveis as normas do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade objetiva (art. 14) e solidária de todos os fornecedores da cadeia de produção (art. 7o e art. 25, § 1o do CPC)
3. A corretora de câmbio é responsável pelas operações realizadas por suas correspondentes, ainda que eivadas de ilicitude, pois são obrigadas a garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
4. Ausente prova de que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza da operação, assumindo voluntariamente os riscos do negócio, não pode ser prejudicada pela conduta irregular exclusiva das fornecedoras, ante a violação do dever de transparência e de informação contidos nos artigos 4o, caput, e 6o, III, ambos do CDC.
5. Rejeitadas as preliminares. Negou-se provimento ao recurso.